Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737255-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALNICE FERREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALNICE FERREIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S.A, indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido na exordial com o objetivo de que a parte ré seja “coibida de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos aos débitos de cartão de crédito com o segundo réu, tendo em vista os requerimentos apresentados em 20/04/2023, 25/05/2023 e 01/06/2023 (docs. 08, 09 e 11), nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020”. Em suas razões recursais (ID 50975552), a agravante alega, em síntese, que a ação proposta na origem (obrigação de fazer) pretende cessar os descontos promovidos pelos agravados em sua conta corrente, que, no mês de março deste ano, alcançou o valor de R$6.208,90 (seis mil, duzentos e oito reais e noventa centavos), equivalente a 79,01% (setenta e nove vírgula zero um por cento) dos seus rendimentos. Afirma que solicitou ao primeiro agravado (BRB), nos dias 20/4, 25/5 e 1o/6 deste ano, que fossem cessados os descontos referentes às parcelas das faturas do cartão de crédito contratado com o segundo agravado na sua conta corrente. Afirma que tais descontos chegaram a ser interrompidos, inclusive estornados valores, porém voltaram a ser efetuados, o que ensejara a propositura da demanda. Menciona que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen) autoriza a oposição aos descontos de fatura de cartão de crédito em conta corrente. Defende que o fundamento da decisão recorrida, no sentido de que não foram juntados os instrumentos de contrato para verificar se foram ou não autorizados os descontos, não deve prevalecer, pois a referida Resolução dá direito ao correntista de solicitar a cessação dos descontos. Discorre acerca dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, além da preservação do mínimo existencial. Transcreve ementas de julgados do Tribunal que entende amparar sua tese. Por fim, pede “a concessão do pedido de antecipação da tutela para que seja suspenso os débitos automáticos na conta da agravante em razão comprometimento do seu mínimo existencial e de sua família”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência almejada. O recurso é isento de preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por defensor público regularmente constituído, preparo recursal dispensado, uma vez que à recorrente foi concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 169282036), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi indeferida pela decisão recorrida, em síntese, com o seguinte fundamento: “Em que pese à redação do artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central e da tese firmada pelo tema repetitivo no 1.085 do STJ, a autora não apresentou, na inicial, os contratos firmados com o banco réu, dos quais decorrem os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente. Desse modo, não é possível verificar, em cognição sumária, se houve ou não autorização prévia dos descontos contestados, exigindo-se o exercício do efetivo contraditório e a devida produção probatória para a melhor compreensão dos contornos do negócio jurídico formalizado entre as partes”. A agravante se insurge contra esse entendimento para afirmar que, independentemente da apresentação da documentação referida pelo magistrado, os descontos das faturas de cartão de crédito não poderiam mais ocorrer na conta corrente, pois detém o direito de a elas se opor, na forma da previsão contida no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen. A análise detida do pedido deduzido, tanto na origem, quanto neste recurso, permite constatar que a pretensão da agravante se associa à antecipação da tutela jurisdicional, pois busca impedir (na expressão literal por ela utilizada, “coibir”) os descontos na conta corrente, pelo BRB, dos valores pertinentes às faturas do cartão de crédito contratado com o segundo agravado, Cartão BRB S.A. Contudo, em tais moldes, a pretensão pressupõe a verticalização da análise, cujo ambiente apropriado está projetado para a instância de origem, inclusive para que se permita a instauração do contraditório, com os seus consectários, certo de que, nesta oportunidade, há limitações processuais próprias da espécie recursal. Para a concessão da medida cautelar ou antecipatória de mérito é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que a discussão, em rigor, embora as alegações da agravante possam assim referir, não perpassa hipótese de excesso de desconto em conta corrente decorrente da contratação de mútuos ou mesmo das faturas do cartão de crédito contratado com o segundo agravado. Trata-se, isto sim, de apurar a possibilidade de a consumidora opor-se ao débito dos valores decorrentes das faturas do cartão de crédito diretamente naquela conta. Para tanto, a agravante busca amparo no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, cuja previsão é a seguinte: Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Pondere-se, outrossim, que as alegações pertinentes aos demais débitos efetivados pelo primeiro agravado, seja em conta corrente, seja diretamente no seu contracheque (consignados), não são objeto de análise nesta oportunidade. Em relação, portanto, à possibilidade oposição aos débitos relativos ao cartão de crédito em questão, importa registrar que ao compulsar os autos de referência, verifica-se que o próprio BRB, em resposta a ofício enviado pela Defensoria Pública (ID 169130941, pág. 7) assegurou, ainda em 2 de maio de 2023, o seguinte: “Assunto: Resposta ao Ofício no 366/2023–NUDECON – Processo SEI no 00401-00010384/2023-60 Em resposta ao Ofício n° 366/2023 – NUDECON, informamos que, segundo posicionamento da Cartão BRB S.A. (BRBCARD), o cartão de titularidade da Sra. Valnice Ferreira Silva foi incluído no arquivo de inibição de débitos em 24/04/2023. Abaixo, seguem os contatos de todas as assessorias parceiras da BRBCARD habilitadas para renegociação do cartão da cliente”. Assevera a recorrente que, a despeito disso, os descontos continuaram a ocorrer. Convém sinalizar, de pronto, que não se desconhece haver entendimento no Tribunal no sentido de autorizar a oposição aos débitos em questão, inclusive desta Turma (vide Acórdão 1732172, 07139393420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023 e Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023). Porém, conforme apontado pelo Juízo a quo, a parte recorrente não apresentou, junto à inicial, os contratos firmados com o banco agravado, dos quais decorrem os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente. Nesse cenário, mediante cognição instrumental da controvérsia à baila, tem-se que os elementos de convicção até então coligidos aos autos não conduzem a uma verossimilhança em grau suficiente a ponto de lastrear a antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pela recorrente. Inexoravelmente a hipótese dos autos exige um maior aprofundamento na instrução processual, de modo que se recomenda a instauração do contraditório e da ampla defesa para que, após a participação isonômica e dialética das partes acerca dos fatos e das provas postas à colação, se extraia o melhor convencimento neste particular. Neste ensejo, não há qualquer adiantamento sobre a resolução do mérito recursal. Apenas, não enxergo, nesta fase incipiente do recurso, substratos fático-probatórios capazes de robustecer a tutela eminentemente satisfativa almejada pela recorrente. Também como vetor de orientação para o julgamento do mérito deste recurso, convém citar moderno precedente jurisprudencial relacionado ao tema ora em foco, cujo julgado resta assim ementado: APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA LEI 10.820/2003. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). SUSPENSÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcos Antônio de Araújo Melo, Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marcos Antônio de Araújo Melo em face de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., julgou procedente o pedido autoral para limitar os descontos em conta corrente do autor, destinados ao pagamento das parcelas dos empréstimos e do cartão de crédito contratados com os réus, ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta mensal do autor, depois dos descontos compulsórios com o imposto de renda e com a previdência obrigatória. 2. Em suas razões recursais, o autor pugna pelo reconhecimento do direito à revogação das autorizações dadas aos réus para realização de débitos em sua conta corrente. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos na conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário ali creditado, isto é, após os descontos obrigatórios e descontos com empréstimos consignados, bem como a suspensão dos efeitos da mora, com a proibição da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelas dívidas discutidas. Por sua vez, os réus pugnam pelo afastamento da limitação percentual estabelecida na sentença relativa aos descontos efetuados na conta corrente do autor. 3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação dos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. 4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 5. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 7. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes. 8. Os descontos empreendidos pelas instituições financeiras na conta corrente de titularidade do autor são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, inclusive sem sujeição ao limite percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido pela Lei n. 10.820/2003, que tem aplicação restrita aos empréstimos consignados, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. 9. O pedido subsidiário do autor para limitação dos descontos na sua conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário ali creditado, isto é, após os descontos obrigatórios e descontos com empréstimos consignados, não prospera porque não há falar em limitação para descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns, nos termos estabelecidos pelo c. STJ no Tema n. 1.085. 10. O segundo pedido subsidiário do autor para suspensão dos efeitos da mora, com a não inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, não prospera porque não se amolda ao conceito de consumidor superendividado e, desse modo, não faz jus aos mecanismos de proteção previstos no art. 104-A, §4o, do CDC. De fato, após todos os descontos - compulsórios e com operações de crédito -, o autor tem disponível a importância de R$1.536,24 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a mais do que o dobro do limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022. 11. Reforma da sentença que se impõe para, dando provimento exclusivamente aos recursos dos réus, afastar a limitação percentual dos descontos em conta corrente do autor, destinados ao pagamento das parcelas dos empréstimos comuns e do cartão de crédito. 12. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelações dos réus providas. (Acórdão 1735522, 07059195620208070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, ainda, que a pretensão da agravante sequer se projeta para a limitação do desconto – como sói acontecer em casos similares –, a um determinado percentual da remuneração, geralmente, em torno de 30% (trinta por cento). In casu, em verdade, o pedido de reforma volta-se para a suspensão total do débito. Diante dessas circunstâncias e, considerado, ainda, que não se vislumbra, nem mesmo a partir da interpretação do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, CPC), a conjugação dos pressupostos necessários ao deferimento do provimento provisório de urgência requestado pela agravante, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator